Tribunal: TJPA
Processo: 0806262-58.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806262-58.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLENE MIRANDA SOARES, JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES, ALICE DE FATIMA MIRANDA DIAS, KATIA EDILENE MIRANDA SOARES, SANDRA ALICE MIRANDA SOARES

AGRAVADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE EMENDA À PARTILHA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FRAÇÕES IDEAIS EM FORMAL DE PARTILHA. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de
emenda à partilha
formulado nos autos de inventário processado sob a forma de arrolamento.

2.

Os agravantes sustentam que o formal de partilha expedido após sentença homologatória de 2015 não indicou as frações ideais das herdeiras em imóvel partilhado em condomínio, o que tem impedido o registro imobiliário.

3.

Requerem a retificação da partilha e a expedição de novo formal apenas para inclusão dos percentuais correspondentes aos quinhões hereditários, sem alteração da divisão patrimonial anteriormente homologada.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber
se é possível emendar partilha homologada em inventário já encerrado, com sentença transitada em julgado, para inclusão de frações ideais não especificadas no formal de partilha
, sob o fundamento de erro material e necessidade de registro imobiliário.

III. Razões de decidir

5.

A sentença homologatória de partilha transitada em julgado possui
autoridade de coisa julgada material
, tornando-se imutável e indiscutível entre as partes, nos termos do art. 502 do CPC e do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

6.

No caso concreto, a partilha amigável foi apresentada pelos próprios herdeiros e homologada judicialmente, tendo sido posteriormente expedido formal de partilha conforme o acordo firmado.

7.

A ausência de indicação expressa das frações ideais no imóvel atribuído em condomínio não caracteriza erro material ou inexatidão apta a justificar emenda à partilha com base no art. 656 do CPC, pois tal dispositivo se aplica apenas a equívocos objetivos na descrição de bens, herdeiros ou quinhões efetivamente estipulados.

8.

Na ausência de estipulação diversa,
presume-se a divisão igualitária entre os condôminos
, solução decorrente do regime jurídico do condomínio e da lógica do direito sucessório.

9.

A pretensão de especificação posterior de percentuais, após quase uma década do trânsito em julgado, implicaria reabrir discussão sobre título judicial definitivamente formado, o que afrontaria a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

10.

Eventual recusa do registro imobiliário não autoriza a modificação da decisão judicial transitada em julgado, devendo a controvérsia ser solucionada, se for o caso, por meio do
procedimento de suscitação de dúvida registral
, previsto nos arts. 198 a 207 da Lei nº 6.015/1973.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido
, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de emenda à partilha.

Tese de julgamento:

“1. A sentença homologatória de partilha transitada em julgado torna-se imutável pela coisa julgada material, não sendo possível reabrir o inventário para especificação posterior de frações ideais não previstas no acordo homologado.
2. A ausência de indicação de percentuais em bem atribuído em condomínio presume divisão igualitária entre os condôminos e não configura erro material passível de emenda da partilha.

3. Eventual exigência registral deve ser solucionada por meio do procedimento de dúvida registral, e não pela modificação de partilha já definitivamente homologada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 506 e 656; Lei nº 6.015/1973, arts. 198 a 207.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806262-58.2026.8.14.0000

AGRAVANTES: MARLENE MIRANDA SOARES, JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES, ALICE DE FATIMA MIRANDA SOARES, KATIA EDILENE MIRANDA SOARES e SANDRA ALICE MIRANDA SOARES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
MARLENE MIRANDA SOARES, JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES, ALICE DE FATIMA MIRANDA SOARES, KATIA EDILENE MIRANDA SOARES e SANDRA ALICE MIRANDA SOARES
contra decisão interlocutória proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA
, no processo nº
0005764-65.2012.8.14.0006
, com o objetivo de
reformar decisão que indeferiu pedido de emenda à partilha formulado nos autos de inventário, visando à especificação dos quinhões hereditários para fins de regularização registral de imóvel
.

Narram os autos de origem que
MARLENE MIRANDA SOARES, SANDRA ALICE MIRANDA SOARES, ALICE DE FÁTIMA MIRANDA SOARES, KÁTIA EDILENE MIRANDA SOARES e JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES
, ajuizaram a
ação de inventário, sob a forma de arrolamento
, em razão do falecimento de
EDSON JOSÉ SOARES
, ocorrido em Belém/PA, casado sob o regime de
comunhão universal de bens
com a viúva
MARLENE MIRANDA SOARES
.

Os autores informam que o falecido deixou
dois bens imóveis
, um localizado na
Travessa Caldeira Castelo Branco, bairro do Guamá, em Belém/PA
, e outro situado no
Residencial Júlia Seffer, em Ananindeua/PA
.

Requerem a
homologação de partilha amigável
, pela qual o imóvel do
Residencial Júlia Seffer
ficará integralmente com
JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES
, enquanto o imóvel da
Travessa Caldeira Castelo Branco
será partilhado entre
MARLENE MIRANDA SOARES, ALICE DE FÁTIMA MIRANDA SOARES, SANDRA ALICE MIRANDA SOARES e KÁTIA EDILENE MIRANDA SOARES
, permanecendo a viúva com sua
meação
.

Ao final, os autores requerem a
nomeação de MARLENE MIRANDA SOARES como inventariante
, a
homologação da partilha amigável
e a
expedição do formal de partilha
, com a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
.

Partilha lavrada nos seguintes termos:

PARTILHA AMIGÁVEL DOS BENS DEIXADOS POR EDSON JOSÉ SOARES, QUE FAZEM ENTRE SI, MARLENE MIRANDA SOARES (MEEIRA E HERDEIRA), SANDRA ALICE MIRANDA SOARES, ALICE DE FÁTIMA MIRANDA SOARES, KÁTIA EDILENE MIRANDA SOARES E JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES.

I-BENS IMÓVEIS;

a) O imóvel situado na Travessa Castelo Branco, trecho compreendido entre as Ruas Caripunas e Paes de Souza, de onde dista 98,50 de forma irregular com fundos projetados para a Travessa 14 de abril, 4,60 de frente, 62,00 em ambas as laterais e 4,60 pela linha de travessão dos fundos, totalizando a área de 285,20 m2, confinando com a direita com o imóvel n° 2070 e ã esquerda com o imóvel n^ 2060.

Este imóvel fica para a viúva e as herdeiras SANDRA ALICE MIRANDA SOARES, ALICE DE FÁTIMA MIRANDA SOARES e

KÁTIA EDILENE MIRANDA SOARES.

b) O imóvel no Residencial Júlia Seffer na Rua 09 n° 65 sito à margem direita da Rua BR-316 KM 06, Município de Ananíndeua-Pa, medindo 15,00 mts de frente, 35,00 mts de fundos por ambas as laterais o 15 mts na linha de fundos, com uma área de 525,00 mts2, confinando a direita com o imóvel n° 63 e a esquerda com o imóvel n" 67. Este imóvel fica para o herdeiro JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES.

imóvel n° 63 e a esquerda com o imóvel 67. Este imóvel fica para o herdeiro JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES.

Assim por estarem justos e contratados, a meeira firma o presente instrumento de partilha para que surta seus jurídicos e legais efeitos, destacando que consoante procuração pública, a meeira assina, legitimando o presente ato.

Belém, 03 de novembro de 2014.

MARLENE MIRANDA SOARES

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

MARLENE MIRANDA SOARES; e outros, todos identificados na inicial, através de seu(ua) advogado(a), vêm requerer que este juízo realize a homologaço de Partilha, no inventário, da "de cujus" EDSON JOSÉ SOARES, falecida no dia 24 de junho de 2011, considerando-se o acordo firmado pelos herdeiros, conforme consta em fls.147 E 148.

É o Relatório.

Passo a Decidir;

Pensamos que os acordos, servem para agilizar as demandas perante o Poder Judiciário, pois so simples e objetivos, em que somente existe a necessidade de homologaço, e esse propósito demonstraram os herdeiros.

Julgo procedente o presente Acordo, homologando o mesmo para que produza os seus reis e legais efeitos, conforme descreve o art.1026, e 1029 do C.P.C. do presente inventário e partilha de bens deixados pelo falecido.

Pagas as custas, caso de haver sido indeferida a justiça gratuita, oportunidade em que deverá ser expedido o formal de partilha, conforme descreve a lei, ressalvados erros, omisses, e direitos de terceiros, eventualmente prejudicados, devendo-se arquivar o mesmo mediante baixa na distribuiço.

Expeça-se Alvará, para transferência de bens, móveis ou imóveis, inclusive direitos de açes. Cumpram-se todas as demais exigências legais.

Arquivem-se após o transito em julgado.

Custas ex-vi- legis.

P.R.I.C.

Ananindeua, 22/05/2015.

MARINEZ CATARINA V. CRUZ ARRAES

JUÍZA DE DIREITO
ID. 127866916

Certidão emitida pela
Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA
, na qual o Diretor de Secretaria
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA FONSECA
certifica que
a sentença proferida nos autos do processo nº 0005764-65.2012.8.14.0006 transitou em julgado no ano de 2015
, não havendo mais possibilidade de recurso.

Formal de partilha lavrada nos seguintes termos:

FORMAL DE PARTILHA

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, nesta cidade e comarca de Ananindeua, Estado do Pará, no Edifício do Fórum local, sala onde funciona a Secretaria da 3ª Vara cível e empresarial,

em conformidade com a Sentença de fls. 149, proferida nos autos, estando com certidão transito em julgado de fls.152 , da referida sentença, que homologou a partilha DE FLS 147/148, nos termos da resolução 35 do CNJ, que disciplina a lei 11.441/07, art. 26, determinou a expedição do presente formal de partilha, dos bens deixados por falecimento de
EDSON JOSÉ SOARES
, em favor do s herdeiros: MARLENE MIRANDA SOARES, RG N°1877725 e CPF N° 6241263700, SANDRA ALICE MIRANDA SOARES, RG 19151713 E CPF N°268.259.962-15,ALICE DE FÁTIMA MIRANDA SOARES, RG N° 1458282 E CPF N°16671759200, KÁTIA EDILENE MIRANDA SOARES, RG 7172336 E CPF N°21277486204,
JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES
, RG N°1457579 E CPF 244862722-34,a seguir descritos: BEM IMÓVEL;
“ 01 -

Um imóvel, situado na Travessa Caldeira Castelo Branco ente as travessas Caripunas e Paes de Souza, matriculado sob o n° 35, Livro 2-DA, fls.35, Cartório 2° Ofício de Registro de Imóveis de Belém.

02- Um imóvel, situado no residencial Júlia seffer, na Rua 09, n° 65, Ananindeua-Pará, matrículado sob o n° 183, Livro 2-DL, fl.183 Cartório 2° Ofício de Registro de Imóveis de Belém”.

Os valores dos bens informados nos autos( fls. 146) R$ 207.000,00( duzentos e sete mil reais) ; consta também, recibo de pagamento do tributo, ITCD-CAUSA MORTIS, sobscrito pela secretaria da Fazenda( fls.124)

no valor de R$4.160,72( quatro mil cento e sessenta reais e setanta e dois centavos) . Os bens ora discriminados, serão partilhados da seguinte forma:

O imóvel descrito no item 01 acima, caberá à viúva meeira e as herdeiras SANDRA ALICE MIRANDA SOARES, ALICE DE FÁTIMA MIRANDA SOARES E KÁTIA EDILENE MIRANDA SOARES.

O imóvel descrito no item 02 acima, CABERÁ AO HERDEIRO

JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES.

Faz parte integrante do presente forma, todos os documentos acima enumerados. Em conformidade com o art. 1031 §§1º e 2º do CPC, a fim de que seja realizada o registro das propriedades dos imóveis acima, em nome dos herdeiros

E, para fins de registro no cartório de Registro de Imóveis competente

em conformidade com a sentença de fls.149, na forma do artigo 1031 do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, mandou a MM. juíza lavrar o presente formal, que vai devidamente assinado. Eu ___________________ Fernanda Silva de Oliveira, Auxiliar Judiciário digitei.

Dr. MARINEZ CATARINA VON-LOHRMAN DA CRUZ ARRAES

Juíza da 3ª Cível e Empresarial de

Ananindeua-PA.

Em 26/02/2025,
MARLENE MIRANDA SOARES, JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES, ALICE DE FÁTIMA MIRANDA SOARES, KÁTIA EDILENE MIRANDA SOARES e SANDRA ALICE MIRANDA SOARES
formularam
pedido de emenda à partilha
formulado por, com fundamento no
art. 656 do CPC
, visando corrigir inexatidões na partilha homologada nos autos do inventário.

Os requerentes alegam que
o esboço de partilha e a sentença homologatória não trouxeram a descrição completa dos imóveis, a qualificação integral dos herdeiros e a especificação dos quinhões
, o que tem impedido a
regularização dos bens junto ao Cartório de Registro de Imóveis
.

Assim, requerem a
retificação da partilha e a expedição de novo formal de partilha
, apenas para incluir essas informações,
sem alterar o conteúdo da divisão patrimonial já homologada
.

Instrui o pedido com
Nota de Exigência emitida pelo 2º Serviço de Registro de Imóveis de Belém/PA
, referente ao
formal de partilha decorrente de inventário
apresentado por
Kátia Edilene Miranda Soares
.

O cartório informou que
não é possível realizar o registro
, pois
nem no esboço de partilha, nem na sentença, nem no formal de partilha constam os quinhões/percentuais destinados a cada herdeira do imóvel
, além de
faltarem dados de qualificação completa das herdeiras e comprovantes de recolhimento do ITCMD
.

Assim, foi solicitada a
retificação do título e a apresentação dos documentos necessários
para viabilizar o registro do imóvel (ID. 137926790).

Sobreveio o ato recorrido lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO

Processo n° 0005764-65.2012.8.14.0006

Vistos os autos.

Trata-se de pedido de emenda após quase 10 anos do trânsito em julgado a sentença que homologou a partilha apresentada pelos herdeiros, ao argumento de erro de fato, nos termos do artigo 656 do Código de Processo Civil, INDEFIRO.

Em análise dos autos, a sentença homologatória foi proferida em 22/05/2015 (ID 127866916 - Pág. 4) e prestigiou a exata vontade das partes, referindo-se que homologava na integralidade o acordo trazido às folhas, conforme consta em fls.147 e 148, autos físicos, o que em números identificadores de documentos virtuais equivalem aos mesmos IDS referenciados 127866916 - Pág. 1-2. Após, foi certificado o trânsito em julgado, ID 127866916 - Pág. 9. Além disso, analisei o formal e ele descreve a sentença com exatidão, a qual reflete a vontade das partes à época, ID 127866916 - Pág. 10, datado de 13/08/2015.

Ocorre que em 26/02/2025, quase 10 anos depois da sentença e de seu trânsito, os herdeiros apresentam pedido de emenda ao argumento que houve erro de fato. Contudo, omitem que trazem dupla inovação: a) quanto ao pleito de homologação, invertendo os bens e seus destinatários, isto é, o imóvel localizado em Belém que fora destinado à viúva e herdeiras ANDRA ALICE MIRANDA SOARES, ALICE DE FÁTIMA MIRANDA SOARES e KÁTIA EDILENE MIRANDA SOARES em condomínio ficaria agora ao herdeiro JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES. E o imóvel de Ananindeua que antes fora atribuído a esse herdeiro, em novo pleito, seria destinado às herdeiras e viúva; b) quanto ao estabelecimento de percentuais não apresentados à época nesses autos.

Esclareço que a ratio trazida pelo artigo 656 do atual CPC se refere a erro de fato na descrição dos bens, não à hipótese de intendo não trazido. A norma busca resguardar as partes se por equívoco a sentença homologatória atribui bem, quinhão ou elemento não mencionado no acordo entre as partes. Não é o caso dos autos.

Ao que parece, os herdeiros pretendem não a correção de erro de fato, mas dupla inovação, utilizando-se de processo já transitado e julgado (há quase 10 anos!), em que foi prestigiada a vontade das partes no estabelecimento de condomínio para um bem e a destinação na integralidade do outro à época. Se pretendem regularizar junto ao cartório de imóveis intento diverso do já trazido nos autos e o estabelecimento de cotas diferentes do apresentado no ano de 2015, há de se buscar outros instrumentos legais, recolhimento de impostos devidos, mas não o manejo em autos já há muito arquivados.

Por todo o exposto, com fundamento nesse arrazoado, rejeito a emenda, pois não verifico o cabimento alegado.

Intimem-se partes por seus patronos vinculados no PJE.

Após, retornem os autos ao estado de arquivamento.

Ananindeua, datado e assinado eletronicamente.

Luís Augusto da Encarnação MENNA BARRETO Pereira Juiz de Direito titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

MARLENE MIRANDA SOARES, JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES, ALICE DE FÁTIMA MIRANDA SOARES, KÁTIA EDILENE MIRANDA SOARES e SANDRA ALICE MIRANDA SOARES
peticionaram pedido de

reconsideração
alegando
houve erro material na petição anterior
, com
inversão dos bens e de seus destinatários
, esclarecendo que
não pretendem alterar a partilha já homologada
, mas apenas
especificar os quinhões da meeira e das herdeiras no imóvel localizado na Travessa Caldeira Castelo Branco
, pois a ausência dessa informação
tem impedido o registro do imóvel no cartório
.

Ao final, requerem
a reconsideração da decisão, o deferimento da emenda à partilha e a expedição de novo formal de partilha com a indicação dos quinhões
.

Inconformados
MARLENE MIRANDA SOARES, JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES, ALICE DE FÁTIMA MIRANDA SOARES, KÁTIA EDILENE MIRANDA SOARES e SANDRA ALICE MIRANDA SOARES
interpuseram
Agravo de Instrumento
sustentando que
não pretendem modificar a partilha homologada
, mas apenas
especificar os quinhões de cada herdeira no imóvel localizado na Travessa Caldeira Castelo Branco
, informação que não constou na sentença, no esboço de partilha nem no formal de partilha, o que
tem impedido o registro do imóvel no cartório
.

Assim, requerem
a concessão de tutela antecipada e o provimento do recurso para reformar a decisão
, determinando a
retificação da partilha e a expedição de novo formal de partilha com a indicação das frações ideais do imóvel
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de emenda à partilha homologada em inventário já definitivamente encerrado, com trânsito em julgado da sentença homologatória ocorrido no ano de 2015, sob o argumento de que a ausência de indicação expressa das frações ideais dos herdeiros estaria impedindo o registro dos imóveis perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

De início, impõe-se destacar que a sentença homologatória de partilha, uma vez transitada em julgado, reveste-se da autoridade da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, que a define como a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Trata-se de garantia fundamental da estabilidade das relações jurídicas, cuja proteção encontra assento também no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

No caso concreto, verifica-se que o inventário foi processado sob a forma de arrolamento, tendo os próprios herdeiros apresentado partilha amigável, posteriormente homologada por sentença proferida em 22/05/2015, a qual transitou em julgado, sendo posteriormente expedido o competente formal de partilha.

Da análise dos autos originários, observa-se que a divisão patrimonial foi estabelecida de forma clara e objetiva: o imóvel situado na Travessa Caldeira Castelo Branco foi atribuído à viúva meeira e às herdeiras SANDRA ALICE MIRANDA SOARES, ALICE DE FÁTIMA MIRANDA SOARES e KÁTIA EDILENE MIRANDA SOARES, enquanto o imóvel localizado no Residencial Júlia Seffer foi integralmente destinado ao herdeiro JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES.

Não consta, todavia, na petição inicial do inventário, no esboço de partilha apresentado pelos herdeiros, tampouco na sentença homologatória ou no formal de partilha, a discriminação das frações ideais do imóvel atribuído às herdeiras e à meeira. Tal circunstância, entretanto, não configura erro material ou inexatidão apta a autorizar a emenda da partilha nos moldes pretendidos.

Com efeito, a ausência de especificação percentual, quando os bens são atribuídos em condomínio a mais de um herdeiro, conduz à presunção jurídica de divisão em partes iguais entre os condôminos, solução que decorre da própria lógica do direito sucessório e do regime de condomínio previsto no ordenamento civil.

Assim, do conteúdo da partilha homologada extrai-se, de forma inequívoca, que o imóvel localizado na Travessa Caldeira Castelo Branco
passou a pertencer em condomínio às herdeiras SANDRA ALICE MIRANDA SOARES, ALICE DE FÁTIMA MIRANDA SOARES e KÁTIA EDILENE MIRANDA SOARES, presumindo-se, na ausência de estipulação diversa, a divisão igualitária entre elas, correspondente a 33,33% para cada uma
, enquanto
o imóvel situado no Residencial Júlia Seffer foi atribuído integralmente ao herdeiro JORGE RAIMUNDO MIRANDA SOARES, com titularidade de 100%.

Desse modo, a pretensão recursal não se enquadra na hipótese de erro material ou inexatidão prevista no art. 656 do Código de Processo Civil, que autoriza a emenda da partilha apenas quando verificado equívoco objetivo na descrição dos bens, dos herdeiros ou dos quinhões efetivamente estabelecidos no acordo homologado.

No presente caso, o que se verifica é que a partilha homologada refletiu exatamente a vontade manifestada pelos herdeiros à época, não havendo erro de fato na decisão judicial, mas simples ausência de detalhamento percentual que não foi requerido nem especificado no momento processual oportuno.

Admitir, após quase uma década do trânsito em julgado da sentença homologatória, a reabertura da discussão para especificação formal de frações ideais implicaria, em verdade, rediscutir os termos da partilha já estabilizada pela coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de grave violação à segurança jurídica.

Nesse contexto, incidem diretamente os arts. 502 e 506 do Código de Processo Civil, segundo os quais a sentença faz coisa julgada entre as partes que integraram a relação processual, tornando imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito.

A rediscussão pretendida, ainda que sob o rótulo de emenda à partilha, importaria, em última análise, na modificação do título judicial já definitivamente formado, o que afrontaria também a garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Ademais, eventual resistência apresentada pelo serviço registral quanto ao registro do formal de partilha não tem o condão de autorizar a revisão de decisão judicial transitada em julgado.

Nos termos da Lei nº 6.015/73, eventual divergência entre o entendimento do registrador e o título apresentado deve ser solucionada por meio do procedimento de suscitação de dúvida, previsto nos arts. 198 a 207 da referida lei, instrumento próprio para a solução de controvérsias entre o interessado e o oficial de registro acerca da qualificação registral.

Assim, caso o SEGUNDO SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BELÉM/PA entenda persistirem óbices ao registro do título, a questão deve ser submetida ao procedimento administrativo-jurisdicional de dúvida registral, e não mediante a reabertura do inventário já definitivamente encerrado.

Diante desse contexto, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que indeferiu o pedido de emenda à partilha, por reconhecer corretamente a incidência da coisa julgada material.

Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA que indeferiu o pedido de emenda à partilha formulado nos autos do inventário nº 0005764-65.2012.8.14.0006.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026